Tribunal: TJBA
Processo: 8160116-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160116-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: RUBEM SILVA FILHO

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, FLAVIO URSULINO DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AGENTE FINANCEIRO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de adjudicação compulsória, declarou a ineficácia de gravame hipotecário e a condenou solidariamente ao pagamento dos ônus de sucumbência. O recurso visa a afastar, exclusivamente, a sua responsabilidade por tais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira, credora hipotecária, deve arcar com os ônus da sucumbência quando, em ação de adjudicação compulsória movida pelo adquirente do imóvel, apresenta resistência à pretensão de baixa do gravame.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida, como regra, pelo princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido deve arcar com as despesas processuais (CPC, art. 85). A instituição financeira que, ao ser demandada para o cancelamento de hipoteca, contesta a ação e opõe resistência à pretensão autoral, atrai para si o ônus da sucumbência ao ser derrotada, ainda que não tenha dado causa originária à ausência de outorga da escritura. 4 - A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, correspondente ao proveito econômico obtido pelo autor (valor do imóvel livre de ônus), observa o critério legal estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, não se aplicando a fixação por equidade quando o valor é mensurável.

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, caput, § 2º e § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 308/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8131317-69.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8160116-25.2020.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) Apelado
RUBEM SILVA FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora competente do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.